Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0747653-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTE: PABLO HENRIQUE SILVA MENDONCA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de PABLO HENRIQUE SILVA MENDONCA, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que teria decretado a prisão temporária do paciente, por 30 (trinta) dias. Considerando que dos documentos que instruem a impetração, em que pese conste cópia do mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente, e cumprido em 14.10.2020, nos autos de no 07194760720208070003/2020, não consta cópia da decisão que determinou a segregação cautelar, oportunizou-se o prazo de 24 horas para que a defesa providenciasse a necessária instrução do feito, consoante despacho de ID 21151978. Ao proferir o referido despacho, consignou-se que apesar de juntado o print de tela de WhatsApp, não era possível precisar a que autos se referiam ou mesmo se o causídico já obteve acesso aos autos, pois ali não consta data (ID 21076257, pág. 1). O impetrante peticiona (ID 21184499) requerendo a “reconsideração” para que seja admitido o habeas corpus, colacionando os documentos de ID’s 21184501, 21184502, 21184503 e 21184504. Como dito anteriormente, tais documentos não são suficientes para corroborar as alegações constantes da inicial pois, frise-se, deles não consta sequer o número do processo no qual teria sido solicitada a habilitação nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o DERRADEIRO prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Cumprida a providência ou certificado o transcurso do prazo in albis, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator